Tribunal: TJSP
Processo: 2109410-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do arresto, ante a ausência de informação sobre dissipação patrimonial, desvio de bens, mudança de domicílio ou de qualquer outra situação indicativa de insolvência ou com propósito de fraudar o credor. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.